Tribunal: STF
Processo: ARE 1491217
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE EXCLUSÃO DA COBRANÇA DE TRÊS MENSALIDADES COMO CONDIÇÃO PARA REINCLUSÃO COMO USUÁRIO DO ISSEC. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO AUTORAL DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL PELO ISSEC. APLICAÇÃO DAS DISPOSIÇÕES DO CÓDIGO CIVIL RELATIVAS A DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. LEI HIERARQUICAMENTE SUPERIOR À LEI ESTADUAL Nº 16.350/18. REFORMA DASENTENÇA.



    1. A sentença de improcedência considerou que não teria havido conduta abusiva ou arbitrária do ISSEC, entendendo a prolatora que o autor não teria sido exitoso em demonstrar o descumprimento das condições contratuais pelo ISSEC, bem como teria renunciado à produção de provas adicionais.



    2. Constata-se que o autor comprovou de forma suficiente a inércia do ISSEC no cumprimento das obrigações de assistência à saúde, sua necessidade continuada de assistência médica diante da gravidade de seu quadro clínico, além da quitação das contribuições.



    3. Embora o ISSEC tenha condicionado a reinclusão do usuário ao pagamento de três mensalidades, estribado na Lei Estadual nº 16.530/18, devem prevalecer as disposições da Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil), norma de hierarquia superior à legislação estadual invocada, o qual prevê, em seus arts. 475 e 476, a resolução contratual em caso de inadimplemento e o cabimento de indenização por perdas e danos, além da impossibilidade de exigência de cumprimento de obrigações por parte que não adimpliu as suas.



    4. Demonstrado o não implemento das condições contratuais pela autarquia demandada, circunstância que ensejou a resolução contratual, inviabiliza-se a imposição do ônus de pagamento do valor correspondente a três mensalidades como condição para reinserção do apelante como usuário do plano de saúde do ISSEC, sendo tal isenção justa e razoável diante dos incômodos suportados, além derespaldada em Lei Federal.



    5. Apelação conhecida e provida. Reforma da sentença para julgar procedente o pedido autoral com inversão dos ônus sucumbenciais.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 97 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, não há que se falar em inobservância da cláusula de reserva de plenário, pois o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de norma legal ou afastou sua aplicação sem observância do art. 97 da Constituição Federal, mas apenas interpretou norma infraconstitucional que disciplina a matéria. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RISCO DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 59/2004. EXTENSÃO AOS INATIVOS E PENSIONISTAS. REEXAME DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280 DO STF. RESERVA DE PLENÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - A verificação da alegada ofensa ao texto constitucional envolve o reexame da interpretação dada pelo juízo a quo à legislação infraconstitucional local aplicável ao caso (Lei Complementar estadual 59/2004). A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incidência da Súmula 280 do STF. Precedentes. 



    II - Não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional ou afastar sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Lei Maior.



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 784.179-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/02/2014)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. EXPEDIÇÃO DA CNH. INTERPRETAÇÃO DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ART. 97 DA CF/88 E SÚMULA VINCULANTE Nº 10. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRECEDENTES.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não há violação ao princípio da reserva de plenário quando o acórdão recorrido apenas interpreta norma infraconstitucional, sem declará-la inconstitucional, ou afasta sua aplicação com apoio em fundamentos extraídos da Constituição Federal. Precedentes.



    Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 767.313-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 26/03/2015)



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    O autor, servidor público do Estado do Ceará, vinculado à Secretária de Administração Penitenciária, narra que aderiu ao ISSEC em 27 de setembro de 2018, solicitando seu desligamento do plano assistencial de saúde em 12 de abril de 2019, por deficiência dos serviços prestados pela Autarquia, tendo que arcar com os custos de seu acompanhamento psiquiátrico periódico e dos referentes ao tratamento de sua esposa, portadora de diabetes tipo 2.



    Com a regularização dos serviços prestados pelo ISSEC, providências tomadas após a realização de audiência pública, solicitou sua readmissão no plano de saúde (fls. 25), quando foi comunicado seu religamento estaria condicionado ao pagamento de três mensalidades, totalizando o montante de R$ 664,98 (seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e oito centavos).



    Ajuizou, pois, o feito ordinário em exame visando sua reinserção no plano de saúde administrado pelo ISSEC sem que seja obrigado ao pagamento exigido como condição.



    A sentença de improcedência considerou que não teria havido conduta abusiva ou arbitrária do ISSEC, o qual teria agido em conformidade com disposição inserta na Lei Estadual nº 16.350/2018, regulamentada pela Instrução Normativa nº 001/2018 do ISSEC, razão pela qual não se autorizaria a incursão judicial na esfera administrativa, acrescentando que somente se afastaria a aplicação das normas estaduais em caso de incompatibilidade com outras de hierarquia superior.



    Entendeu a prolatora, ainda, que o autor não teria sido exitoso em demonstrar o descumprimento das condições contratuais pelo ISSEC, bem como teria renunciado a produção de provas adicionais.



    Entretanto, compulsando a documentação adunada pelo autor, constata-se ser suficiente à comprovação acerca da inércia do ISSEC no cumprimento das obrigações de assistência à saúde, como se evidencia da Ata de Audiência Pública da Comissão de Seguridade Social e Saúde datada de 20/05/2019, realizada poucos meses antes do ajuizamento do feito em exame, com intuito de se discutir problemas de recusa de usuários por hospitais conveniados ao ISSEC por falta de repasses financeiros pelo plano, prejudicando, assim, os assistidos pelo ISSEC (fls. 26-27).



    O promovente demonstrou, ainda, que precisou de acompanhamento psiquiátrico e neurológico contínuo, anexando vários receituários médicos assinados por especialistas que o acompanharam em hospitais municipais e clínicas particulares (fls. 30-32 e 34-36) atestando que o demandante é acometido de depressão recorrente (fls. F 33.9), com sintomas psicóticos (F-32.3) e transtorno de estresse pós-traumático (F 34.1), com quadro grave e várias implicações, inclusive episódios de tentativas de suicídio e automutilação, além de apresentar cefaleia em salvas, com crises incapacitantes (fls. G44.8).



    Os extratos de pagamentos de fls. 16-21 demonstram que vinham sendo descontados em folha as contribuições relativas ao FASSEC (Fundo de Assistência à Saúde dos Servidores do Estado do Ceará), ficando bem delineado que o beneficiário vinha adimplindo regularmente suas obrigações.



    Portanto, ao contrário do consignado em sentença, entende-se que o servidor comprovou a contento os fatos constitutivos do seu direito, juntando provas suficientes da irregularidade na prestação assistencial à saúde pelo ISSEC, sua necessidade continuada de assistência médica diante da gravidade de seu quadro clínico, além da quitação das contribuições.



    O ISSEC, ao condicionar a reinclusão do usuário ao pagamento de três mensalidades, o fez estribado no art. 6º, parágrafo único, da Lei Estadual nº 16.530/18, regulamentado pelo inciso IV do art. 7º da Instrução Normativa nº 001/2008, os quais assim dispõem:



    (...)



    Contudo, embora não se apliquem ao caso as normas contidas no CDC, por não se tratar de relação tipicamente consumerista, devem prevalecer as disposições da Lei Federal nº 10.406/2002 (Código Civil), norma de hierarquia superior à legislação estadual invocada, o qual prevê, em seus arts. 475 e 476, a resolução contratual em caso de inadimplemento e o cabimento de indenização por perdas e danos, além da impossibilidade de exigência de cumprimento de obrigações por parte que não adimpliu as suas. Confira-se:



    (...)



    Desta forma, havendo comprovação do não implemento das condições contratuais pela autarquia demandada, circunstância que ensejou a resolução contratual, inviabiliza-se a imposição do ônus de pagamento do valor correspondente a três mensalidades como condição para reinserção do apelante como usuário do plano de saúde do ISSEC, sendo tal isenção justa e razoável diante dos incômodos suportados, além de respaldada em Lei Federal.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília ,6 de maio de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente